Tribunal: STF
Processo: Rcl 92457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO DA PRESENTE MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Carla Conceição de Almeida Dias contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 2.823.780/RJ, mediante a qual teria sido usurpada competência desta Corte.

    2. Narra a reclamante, em síntese, que é policial militar reformada do Estado do Rio de Janeiro e que, após mais de cinco anos da concessão de sua reforma com percepção de triênios no percentual de 60%, houve redução administrativa para 25%, o que reputa ilegal por violação aos princípios da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. 

    3. Informa que ajuizou ação ordinária visando ao restabelecimento do percentual originário, a qual, após tramitação nas instâncias ordinárias, teve desfecho favorável no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao fundamento de decadência do direito da Administração de revisar o ato administrativo.

    4. Contra o acórdão, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso especial e, posteriormente, recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado na origem e mantido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob fundamentos relacionados à inadmissibilidade recursal e à incidência de precedentes vinculantes.

    5. Na sequência, a parte ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pelo Ministro Vice-Presidente do STJ, ao entendimento de inadequação da via eleita, com base no art. 1.030 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada desta Corte acerca do cabimento de agravo interno na origem. 

    6. Aduz, na presente reclamação, que na decisão reclamada teria-se usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao impedir o processamento do agravo em recurso extraordinário e, consequentemente, inviabilizar a apreciação da matéria constitucional por esta Corte, em afronta ao art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB. 

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, o reconhecimento da usurpação de competência, com determinação de regular processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, alega-se que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao não remeter recurso extraordinário para julgamento, na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil.

    12. Compulsando os autos, observa-se que o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante teve o seguimento negado com base no art. 1.030, inc. I, al. a, do CPC, em decisum assim ementado (e-doc. 35): 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICINCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. I, , DO CPC.ART. 1.030, A NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

    13. Contra essa decisão, a parte ora reclamante interpôs o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC) e não o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2º, CPC). Por essa razão, a Vice-Presidência do STJ, ao proferir o ato ora impugnado, não conheceu do recurso, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 37):

“EMENTA
 AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 
DECISÃO
 1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
É o relatório. 
2. Nos termos do § 2º do do CPC, contra a decisão art. 1.030 que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no I, d art. 1.030, o CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 
Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Nessa linha: STJ, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJ 159.548/PR, e de STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeir 30/6/2022; a Turma, julgado em DJe de3/10/2022, 28/11/2022. 
Ademais, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito: AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em DJe de10/12/2019, 13/12/2019. 
Por fim, não incide na hipótese a Súmula n. 727 do STF, pois, uma vez julgada a questão pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, constitui competência própria do tribunal de origem aplicar o entendimento firmado nos demais casos idênticos ou semelhantes.
(...)
3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
(...).”

    14. Como se vê, a reclamante não interpôs o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    15. Para além disso, consigno que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com entendimento firmado por esta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 50.477-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    17. Ressalte-se, por fim, que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 Publique-se.

 Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator